Tribunal: TJMT
Processo: 1023449-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023449-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALQUIM FELIX DA SILVA - CPF: 195.933.251-15 (RECORRENTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1023449-86.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: VALQUIM FELIX DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 26/04/2021

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO APOSENTADO – FÉRIAS NÃO GOZADAS – DIREITO DE SER INDENIZADO – TEMA 635 STJ – VERBA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO E MORA NOS MOLDES DO TEMA

810 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As férias são garantias constitucionais mínimas, encartadas no artigo 7o, XVII da CF/88, independentemente da relação jurídica a reger a relação de trabalho, de onde, não gozadas as férias a seu tempo, forma e modo, ao término da relação de trabalho, pela aposentadoria, esta deve ser indenizada juntamente com o pagamento do terço constitucional e ainda de proporcionalidade pelo período trabalhado parcialmente do período aquisitivo remanescente.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por VALQUIM FELIX DA SILVA contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, anotando que, ante o fato do recorrente ser estabilizado não teria direitos iguais aos demais servidores, lastreando-se basicamente em tal premissa a julgar improcedente a pretensão exordial. Pugna em recurso pelo conhecimento e provimento, a determinar o pagamento de férias não gozadas e seu terço do período compreendido entre 2015/2016 e ainda 1/12 do valor de férias não usufruídas correspondente ao período de 2015/2016.

Em sede de contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, e que o autor teria acumulado indevidamente as férias e, portanto, não teria direito a ser indenizado após a aposentadoria, traçando ainda arrazoado sobre licença prêmio que sequer é aqui discutida.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público Estadual opinou em sede de sessão de julgamento, pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, entendo que a conclusão da sentença não merece prosperar.

Realmente o autor é pessoa que foi estabilizada no serviço público, sendo que esta matéria sequer foi aventada em momento algum pelo Estado de Mato Grosso, porém, o fato do mesmo ser estabilizado lhe retira a possibilidade de galgar alguns direitos legais constituídos apenas àqueles que adentraram no serviço público através de concurso.

O direito ao gozo de férias decorre da própria Constituição Federal descrito no seu artigo 7o, XVII, assim descrito:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

A ADCT 19 assim resta descrita:

“Art. 19.
Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o
O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o
O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o
O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.”

E, não se observa nesta nenhuma limitação no que tange aos direitos garantidos pela constituição a todos que prestam serviços, inclusive à Administração Pública, de onde na leitura do artigo 37 da CF, também inexiste algum empecilho ao pagamento das férias, que é um direito mínimo e igual a todos os servidores, sejam estáveis ou estabilizados.

Por óbvio, que não gozadas as férias a administração pública não pode se arvorar na vontade de não indenizar o servidor, sob pena de enriquecimento sem causa, bem como, o simples fato de não se ter provas dos motivos que levaram ao não gozo das férias, caberia à administração, ao ver que o mesmo não gozou as férias no tempo de aquisição, determinar o gozo de férias e não ficar silente, e após a aposentadoria do mesmo simplesmente se recusar a pagar.

Aplica-se ao caso em tela o TEMA 635 do STF:

Ou seja, houve a aquisição no período e não houve o gozo das férias, nada mais justo e correto que sua indenização seja feita.

Existe também precedente de julgamento, em idêntico caso por esta mesma Turma Recursal, senão vejamos:

“SERVIDORA
PÚBLICA
ESTABILIZADA
– APOSENTADORIA – EXISTÊNCIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – VERBA TRABALHISTA GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE INDEPENDENTE DA RELAÇÃO DE EMPREGO – FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF TEMA 810 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As férias são verbas trabalhistas asseguradas constitucionalmente, independentemente da natureza da relação de emprego estabelecida entre a Administração Pública e o
servidor
, inteligência do art. 7.o, inciso XVII, da Constituição Federal (CF).

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

(N.U 1001831-22.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)
“

Ademais, a própria administração pública reconheceu o seu direito através de parecer do processo administrativo, nos moldes abaixo, encontrado no ID 79963529:

Aponta-se acima o direito do autor em receber a indenização de férias não gozadas período 2016/2017 e ainda o proporcional de férias período 2017/2018 (1/12), no valor R$ 16.923,36 e R$ 1.410,28, em data de 05/06/2018, respectivamente, bem como, ainda apontou que, em relação terço constitucional este teria sido creditado na folha 02/2017, porém, apenas este ponto, restou de controverso nos meandros administrativos, ante a informação da SEGES de que tais valores teriam sido estornados, senão vejamos abaixo:

Ou seja, do terço de férias pelo que se vê este também restou como não pago a seu tempo, forma e modo, no momento do desligamento de aposentadoria do servidor, proporcional de 1/12 do último período laborado.

Por óbvio que, eventual atualização e juros de mora deverão ser pelo IPCA-E e juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, nos moldes do TEMA 810 do STF, abaixo colacionado:

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)
Condenar ao Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores de R$ 16.923,36 (dezenove mil novecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos)
a título de indenização das férias
não gozadas do período aquisitivo compreendido entre 2016/2017, devidamente atualizada pelo IPCA-E a partir data de 05/06/2018 (data da certificação de valores), com os juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação, destacando-se ainda que, sobre essa verba não poderá incidir imposto de renda ou previdência social, ante o caráter indenizatório que lhe permeia;

b)
Condenar ao Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores de R$ 1.410,28 (mil quatrocentos e dez reais e vinte e oito centavos)
a título de terço constitucional das férias não gozadas
do período aquisitivo compreendido entre 2016/2017, devidamente atualizada pelo IPCA-E a partir data de 05/06/2018 (data da certificação de valores), com os juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação, destacando-se ainda que, sobre essa verba estão autorizados os descontos legais aplicáveis à mesma;

c)
Condenar ao Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos valores de R$ 117,52 (cento e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) a título de 1/12 do valor do terço de férias (R$ 1410,28/12) correspondente ao período de 2017/2018, pois o mesmo só foi aposentado em fevereiro de 2017, devidamente atualizada pelo IPCA-E a partir data de 05/06/2018 (data da certificação de valores), com os juros de mora pelo artigo 1o F da Lei 9494/97, a partir da citação, destacando-se ainda que, sobre essa verba estão autorizados os descontos legais aplicáveis à mesma;

Na presente decisão são apontados os valores já devidamente indicados, pendente apenas das atualizações a serem feitas nos moldes determinados, por mera aritmética a ser apresentado pelo autor, no momento da execução do julgado.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021